Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONTENDO NOME DOS AUTORES E IMPUTANDO CONDUTA CRIMINOSA. EXCESSO CONFIGURADO. OFENSA A HONRA, BOM NOME E CONCEITO PROFISSIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A notícia lançada, na forma como foi, destoa do caráter eminentemente comunicativo e informativo, uma vez que atingiu a honra dos autores, imputando-lhes a prática de ato delituoso e incutindo-lhes a qualificação de traficante de drogas, situação inadmissível na conjuntura de um Estado Democrático de Direito.
2. Assim, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo em decorrência de os Autores terem sido expostos na comunidade em que residem e onde exercem sua profissão, considerando a repercussão negativa da matéria veiculada, restando configurado, assim, o dever de indenizar, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001144-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KALED NASSER KARHAWI - CPF: 003.977.551-80 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MARCELO LEMOS NOGUEIRA - CPF: 049.856.671-45 (RECORRENTE), EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA - CNPJ: 08.337.317/0001-20 (RECORRIDO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022